Tribunal: TJDFT
Processo: 0727866-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727866-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Waldinar Pinheiro Jorge D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado (Id. 64747392). De acordo com as regras previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos da regra prevista no art. 178, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator